Tribunal: TJMT
Processo: 1013592-48.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013592-48.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), ROBERTA SCHNEIDER - CPF: 067.771.791-19 (REQUERENTE), DOUTO JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARANATINGA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

–
PRETENDID
A A

ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL
– INDEFERIDO PEDIDO DE PR
O
GRESSÃO ESPECIAL COM IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – REQUERENTE QUE SE ENCONTRA HÁ MAIS DE DOIS ANOS EM
PRISÃO DOMICILIAR –

MÃE DE
DUAS CRIANÇAS
–
PRUDÊNCIA EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO AGRAVO EM EXECUÇÃO DA FORMA COMO SE ENCONTRA –

AÇÃO PROCEDENTE.

E
xi
ste verossimilhança e urgência para conceder efeito suspensivo ao agravo de execução penal interposto contra decisão que
in
deferiu a progressão especial e determinou a imediata expedição de mandado de prisão em desfavor da requerente, sendo prudente, em razão das particularidades do caso concreto,
a

suspens
ão

d
a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do aludido recurso, para que a requerente, que é mãe de duas crianças e foi beneficiada há aproximadamente dois anos com a prisão domiciliar com base em dispositivo legal com previsão similar aquele que agora lhe foi negado, assim aguarde o pronunciamento desta Corte
de Justiça
.

Medida
cautelar
inominada

julgada
procedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar, deduzida por
Roberta Schneider
, para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, interposto nos autos do Processo de Execução de Pena n. 2000642-60.2020.8.11.0064, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Paranatinga-MT, contra a decisão que indeferiu seu pedido de progressão especial de regime e decretou sua prisão para retorno ao regime fechado.

A requerente sustenta que ingressou com o referido recurso, visando a reforma da aludida decisão, tendo em vista
que “
está correndo o risco de ser presa novamente e retornar ao regime fechado, MESMO PREENCHENDO OS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL PREVISTA NO ART. 112, §3°, DA LEP
”
.
Destaques no original

Assevera que “
está em regime de prisão domiciliar desde 25 de janeiro de 2020 e seu filho sempre morou com ela, tanto que, quando foi proferida a sentença condenatória, o aludido benefício foi MANTIDO pelo Juízo de Conhecimento
”
.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo em execução, determinando-se o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor da requerente; e, no mérito, a confirmação da liminar porventura concedida ou, no caso de não concessão, a reforma da aludida decisão para
revogar o decreto de
prisão, mantendo-a em prisão domiciliar,
até julgamento final deste recurso pela respectiva câmara criminal deste Tribunal de Justiça.

O pedido de urgência foi indeferido pelas razões lançadas na decisão
encontradiça no ID
134885151
.

O
Ministério Público
apresentou contes
tação, ocasião em que requereu a
impro
cedência
do pedido (ID
138877670), linha intelectiva, essa, seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça
no parecer
que se vê
no ID
140379165.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Acerca da matéria discutida nesta cautelar, é importante destacar que o art. 197 da Lei
das
Execuç
ões
Pena
is
preconiza que das decisões proferidas pelo juiz caberá agravo de execução, sem efeito suspensivo. Contudo, não se descarta a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo a esse tipo de recurso, via ação cautelar preparatória, desde que condicionada à existência dos requisitos necessários para sua concessão, ou seja: o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Logo, recebo a presente como medida preparatória no recurso de agravo de execução penal, eis que o art. 3ºdo Código de Processo Penal permite a aplicação analógica de dispositivos do Código de Processo Civil, sendo certo que essa norma expandiu a possibilidade de o magistrado decidir e de a parte requerer tutelas provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental, inclusive no âmbito recursal.

Isso porque,
como é sabido,
a instrumentalidade da ação cautelar se presta a garantir a efetividade de outro provimento judicial, com a possibilidade de o relator deferir uma tutela acautelatória, em casos específicos, quando presentes os requisitos indispensáveis de modo a resguardar a eficácia da decisão de
mérito do recurso.

No caso vertente, como visto alhures,
a requerente pretende a atribuição de efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a progressão especial de seu regime de cumprimento de pena e determinou o cumprimento da reprimenda em regime fechado
, com a expedição do mandado de prisão para o imediato cumprimento
.

A propósito, confira-se o teor da decisão combatida:

[...]
VISTO,

Trata-se de executivo de pena pertencente à
reeducanda

ROBERTA SCHNEIDER
.

A defesa formulou pedido de retificação do cálculo de pena elaborado nos autos para constar a fração de 1 /8 (um oitavo) para fins de progressão especial de regime, haja vista que a
reeducanda
possui filho menor de 12 anos, bem como por preencher os requisitos constantes nos incisos do § 3º, do artigo 112, da LEP. Pugnou ainda, pela progressão do regime de pena posto que a
reeducanda
preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 28/01/2021, e o requisito subjetivo uma vez que é primária, possui bom comportamento, já que não voltou a delinquir, está trabalhando e não descumpriu as condições do regime domiciliar (mov. 53 e 58).

Instado a manifestar-se o Ministério Público foi contrário aos pleitos formulados pela defesa, posto que embora a
reeducanda
tenha um filho de 12 anos, consta na denúncia que a mesma praticou o fato delituoso na presença da criança e na sua residência. E ainda, informou que a
reeducanda
não trouxe aos autos nenhum comprovante que a criança esteja sob sua guarda e cuidados.

É a síntese do necessário.

Fundamento e decido.

É fato que o artigo 112, § 3º, da LEP disciplina condições especiais para progressão de regime no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Contudo, assiste razão o Ministério Público quando assevera que a
reeducanda
não trouxe aos autos nenhum
comprovante de que seu filho esteja sob sua guarda e cuidados.

Convém ressaltar ainda, que no interrogatório realizado na fase policial e acostado no mov. 1, a
reeducanda
informou ter dois filhos, todavia, ela disse que um mora com o pai e o outro com o avô paterno.

Assim sendo,
indefiro
por ora o pedido de aplicação da fração de 1/8 para fins de progressão, bem como indefiro o pedido de progressão de regime ante o não atendimento aos requisitos necessários para sua concessão.

No mais,
mantenho
incólume a decisão constante no mov. 52, expeça-se o necessário para cumprimento da mesma.
[...]
.

Na hipótese
,
malgrado o prolator da decisão atacada pelo intermédio do agravo em execução penal a que se pretende dar efeito suspensivo tenha afirmado que não ficou comprovado que os filhos
da requerente
est
ivessem
sob sua guarda e cuidados, a demora na tramitação do aludido recurso e as particularidades do caso em análise revelam que se mostra prudente a procedência dessa medida cautelar inominada para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do aludido recurso.

E tal afirmação se impõe, porquanto ao menos até que esta Corte de Justiça se pronuncie acerca do mérito do direito de a agravante fazer jus ou não ao benefício da progressão pri
sional especial
,

p
revista no art. 112, § 3º, da Lei n.
7.210/94, deve ela aguardar em prisão domiciliar
diante da aparente
verossimilhança da pretensão
, eis que
conquanto
tenha afirmado quando de sua prisão que um de seus filhos morava com o pai e o outro com o avô paterno, após foi concedido pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, nos autos do H
abeas
C
orpus n
.
1000605-48.2020.8.11.0000, prisão domiciliar
para a
requerente
(
liminar concedida em: 22.01.2020; confirmada pelo colegiado em: 08.05.2020; mantida na sentença que impôs regime inicial fechado em: 01.09.2020
),
justamente pelo fato
de
ser mãe
de duas
crianças, com base em previsão legal similar àquela prevista no dispositivo legal acima referido,
ou seja, há mais de dois anos
. Além disso,
a requerente comprovou que

Wenes
Rosa da
Silva,
que é o
pai de seu filho Arthur Schneider da Silva,
atualmente com apenas oito anos de idade, encontra-se preso na Penitenciária Major PM
Zuzi
Alves da Silva de Água Boa/MT, desde abril de 2021
.

Posto isso,
em dissonância do parecer ministerial,

julgo procedente
a
presente
medida
cautelar
inominada

proposta por
Roberta Schneider
para conceder o efeito suspensivo almejado ao recurso de agrav
o
em execução penal interposto contra decisão prolatada
nos autos do Processo de Execução de Penal n. 2000642-60.2020.8.11.0064, em trâmite na 2ª Vara da
Comarca de Paranatinga, que indeferiu seu pedido de progressão especial e
determinou
a
imediata expedição de mandado de prisão em desfavor da requerente.

Encaminhe-se imediatamente cópia deste acórdão ao Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga
, bem como sejam adotadas as
providências
cabíveis para que cópia desta decisão seja colacionada nos autos do
AgExPe
1023143-52.2022.8.11.0000
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023